Tribunal: TJES
Processo: 5000077-27.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-27.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAPHNE PEREIRA SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5000077-27.2021.8.08.0021

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

:

DAPHNE PEREIRA SOUZA

ADVOGADO

: SIMONE BUENO SOUZA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE

GUARAPARI

PROCURADOR

: LUCIANA FREITAS DE MATTOS

RANGEL

MAGISTRADO

: GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
DAPHNE PEREIRA SOUZA
, por inconformada com a sentença, prolatada em 5.3.2021, que denegou a segurança, com base no disposto no artigo 8º, IV, da LC 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 173, de 27.5.2020, no artigo 8º, IV, vedou as contratações, a qualquer título, pelo Poder Público, exceto para reposição de vacâncias. Vejamos:

"Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares".

A vedação em referência abarcou a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como todos os órgãos das respectivas administrações diretas e indiretas.

A aludida Lei Complementar, em seu artigo 10 (com a redação original
[1]
), tratou da
suspensão da contagem dos prazos de validade
dos concursos públicos homologados na
data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, nos seguintes termos:

“Art. 10.
Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público.”

Muito bem.

No caso em exame, a Recorrente foi aprovad
a
e
classificou-se em 1º lugar
, no concurso público regido pelo Edital nº 0
1
/201
5
, para o cargo de Profissional da área ambiental/Oceanógrafa, cujo resultado final foi homologado em
19.10.2016.

Para o cargo em questão, o edital previu
1 (uma) vaga imediata
, além de cadastro de reserva.

Assim, a Recorrente foi aprovada
dentro do número de vagas
previsto no edital.

O prazo de validade do concurso, inicialmente previsto para 2 (dois) anos, foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, ou seja, até
19.10.2020
.

Em
5.10.2020
, foi editado o Decreto Municipal nº 491/2020, que, em seu artigo 1º, suspendeu o concurso até 31.12.2020, em razão da pandemia do COVID-19. Vejamos:

“Art. 1º
.
Fica suspenso, por excepcionalidade até dia

31/12/2020,

o prazo
de validade do Concurso Público nº 001/2015
cujo resultado final foi homologado por força
do Decreto Nº. 478, de 13 de outubro de 2016 e prorrogado o prazo de validade por intermédio do Decreto Nº. 364, de 03 de setembro de 2018.”

Expirado o prazo de suspensão, o concurso foi encerrado sem a convocação dos candidatos para todas as vagas anunciadas no edital, e, dentre eles, a Recorrente.

Pelo disposto na LC nº 173, de 27.5.2020, o prazo de validade do concurso suspendeu-se em 27.5.2020, ou seja, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias antes do fim do prazo de validade

do mesmo, que, inicialmente era de 2 (dois) anos e foi prorrogado por mais 2 (dois) anos, e terminaria em
19.10.2020
.

Por outro lado, pelo Decreto Municipal nº 491/2020, o concurso em questão foi suspenso em 5.10.2020, ou seja, 14 (quatorze) dias antes do fim do prazo de validade do mesmo.

Assim, tanto com base na LC nº 173, de 27.5.2020, quanto com base no disposto no Decreto Municipal nº 491/2020, o prazo de validade do concurso público em referência suspendeu-se até 31.12.2020, continuando a correr a partir de 1º.1.2021.

Isso porque, aplicada a suspensão prevista na LC nº 173, de 27.5.2020, a partir de 27.5.2020, o restante do prazo de vigência do concurso (4 meses e 23 dias) retomou sua contagem em 1º.1.2021, encerrando-se em 25.4.2021.

De outro lado, se aplicada a suspensão prevista no Decreto Municipal nº 491/2020, o prazo de validade restante seria de 14 (quatorze) dias,

de forma que, retomada a contagem do mesmo em

1º.1.2021, o encerramento ocorreu em 15.1.2021.

Ocorre que, tanto em um caso, quanto em outro, até o fim do restante do prazo de validade do concurso público em questão, cabia à Administração Pública Municipal nomear a Recorrente, o que, entretanto, não ocorreu.

Isso porque, além de a Recorrente ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, encerrado o prazo de suspensão do concurso decorrente da pandemia da COVID-19, a Administração Pública não demonstrou a existência ou a permanência de qualquer situação capaz de impedir a nomeação da mesma no cargo público em questão.

“O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual
o candidato aprovado em
concurso
público, classificado
dentro do número de vagas
previsto no edital, possui
direito subjetivo à nomeação
.
No mesmo julgamento, outrossim, ficaram definidas as
possíveis situações excepcionalíssimas - que devem ser integralmente atendidas, devidamente motivadas e sujeitas a controle, pelo Poder Judiciário -, diante das quais a Administração poderia deixar de cumprir o dever de nomeação de candidato aprovado e classificado
dentro do número de vagas
previsto no edital. São elas
: "a)
Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade
: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível" (STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011).” (AgInt no RMS n. 64.876/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Nesse contexto, não estando demonstrado nos autos que, após o fim do período de suspensão do concurso, ocorreu ou persistiu situação excepcional capaz de justificar o descumprimento, pela Administração Pública, do dever de nomear a Recorrente, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a sentença, para conceder a segurança.

Em face do exposto, dou provimento ao apelo, para reformar a sentença, para conceder a segurança, para determinar que o Município de Guarapari promova a imediata nomeação da Recorrente no cargo de
Profissional da área ambiental/Oceanógrafa.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
O dispositivo legal em referência teve a redação alterada pela Lei 14.314/2022, nos seguintes termos:

“Art. 10.
Fica suspensa a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até o término da vedação do aumento de despesa com pessoal por força desta Lei Complementar
.(Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)

§ 1º (VETADO).

§ 2º A contagem de prazos suspensa volta a correr a partir do dia seguinte ao término do período indicado no
caput
do art. 8º desta Lei Complementar.
(Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)

§ 3º A suspensão da contagem de prazos deverá ser publicada pelos respectivos órgãos públicos, com a declaração expressa de todos os efeitos dela decorrentes.
(Redação dada pela Lei nº 14.314, de 2022)
”

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO.

FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPEDITIVA DA NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1.

A Lei Complementar nº 173, de 27.5.2020, no artigo 8º, IV, vedou as contratações, a qualquer título, pelo Poder Público, exceto para reposição de vacâncias.
Em seu artigo 10, tratou da
suspensão da contagem dos prazos de validade
dos concursos públicos homologados na
data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

2.

O Município de Guarapari editou
o Decreto Municipal nº 491/2020, que, em seu artigo 1º, suspendeu o concurso até 31.12.2020, em razão da pandemia do COVID-19. Após, o fim do prazo de suspensão, o Município encerrou o concurso sem nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

3.

“O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual
o candidato aprovado em
concurso
público, classificado
dentro do número de vagas
previsto no edital, possui
direito subjetivo à nomeação
.
No mesmo julgamento, outrossim, ficaram definidas as
possíveis situações excepcionalíssimas - que devem ser integralmente atendidas, devidamente motivadas e sujeitas a controle, pelo Poder Judiciário -, diante das quais a Administração poderia deixar de cumprir o dever de nomeação de candidato aprovado e classificado
dentro do número de vagas
previsto no edital. São elas
: "a)
Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade
: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível" (STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011).” (AgInt no RMS n. 64.876/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

4.

Não estando demonstrado nos autos que, após o fim do período de suspensão do concurso, ocorreu ou persistiu situação excepcional capaz de justificar o descumprimento, pela Administração Pública, do dever de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, resta evidenciado o direito subjetivo desses candidatos à imediata nomeação no cargo público em questão.

5.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.